Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726082-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES CALIFORNIA AGRAVADO: KARLA BEATRIZ ROCHA TOLENTINO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFÓRNIA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712623-56.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KARLA BEATRIZ ROCHA TOLENTINO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131862274 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de veículos supostamente utilizados pela executada, ao fundamento de que os bens não estão registrados em seu nome. Em suas razões recursais, o agravante afirma que os veículos se encontram na posse da agravada, nada obstante estejam registrados em nome de seu falecido genitor, razão pela qual presume-se que tais bens tenham passado a integrar o seu patrimônio mediante simples tradição. O agravante assevera que, até o momento, a executada não promoveu a abertura de inventário e partilha dos bens deixados por seu genitor, com o objetivo de se furtar das obrigações executadas em seu desfavor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora dos veículos Fiat/Freemont (placa PAH8899) e Dodge Journey RT (placa ONP2898). Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos ID’s 38321193 e 38321195. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 15:37:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora